Tribunal: STF
Processo: AI 516429
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: Súmulas 282 e 356,
   283 e 636.
II. Recurso extraordinário, requisitos específicos
   e habeas corpus de ofício.
Em recurso extraordinário criminal,
   perde relevo a inadmissibilidade do RE da defesa, por falta de
   prequestionamento e outros vícios formais, se, não obstante -
   evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção -
   seja possível a concessão de habeas corpus de ofício (v.g., RE
   273.363, 1ª T., Sepúlveda Pertence, DJ 20.10.2000).
III.
   Prefeito Municipal: desvio de rendas públicas em proveito de
   terceiros (artigo 1º, I, do DL 201/67): não configuração.
O
   delito previsto no artigo 1º, I, do DL 201/67 somente se
   configura quando presente o dolo (C.Penal, art. 18, par. único),à
   caracterização do qual, no caso, não bastaria o fato de o
   agravante deixar de fiscalizar seus subordinados, como acertado
   nas instâncias de mérito.
IV. Habeas corpus: deferimento, de
   ofício, para cassar a condenação imposta ao agravante.